Tribunal: TCU
Processo: 003.704/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando a possível ocorrência de irregularidades em processos licitatórios levados a efeito pela Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco com o objetivo de contratar prestadores de serviços de esterilização de artigos médico-hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Enae - Empresa Nacional de Esterilização Eireli noticiando a possível ocorrência de irregularidades em processos licitatórios levados a efeito pela Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, com o objetivo de contratar prestadores de serviços de esterilização de artigos médico-hospitalares no Hospital Barão de Lucena e no Hospital da Restauração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a presente Representação, no mérito, procedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado nos autos ante a ausência dos requisitos ensejadores da medida de urgência; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Hospital da Restauração, à empresa Unidade de Esterilização Ltda., à representante, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ao Ministério Público Federal em Pernambuco; 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.